Tribunal: TJDFT
Processo: 0739650-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739650-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO SHINOBU OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA, MASSA FALIDA DE BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.231.952/0001-41 REPRESENTANTE LEGAL: BELLINI BALDUINO FONSECA AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HELIO SHINOBU OKADA e outros, ora executados/agravantes, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF em ação de execução de título extrajudicial proposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I e TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A., ora exequentes/agravados, nos seguintes termos (ID Num. 108250847 - autos de origem): "1. Trata-se de pedido de substituição processual do polo ativo, devido à cessão de crédito. Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S.A., CNPJ 36.699.663/0001-93, informa, em petição de ID108116916, que o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative Assets I, atual exequente, transferiu ao Fundo a totalidade dos direitos creditórios da cédula de crédito bancária que lastreia a presente execução (ID21441293, n. 216279877). Verifico que houve a referida cessão no documento apresentado em ID108116919, p. 25, razão pela qual defiro a substituição processual. Altere-se o polo ativo da demanda, cadastrando Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S.A. e seu respectivo patrono. 2. Prosseguindo, e em cumprimento à determinação de expedição de alvará de ID76481523, expeça-se ofício de transferência dos valores depositados nos autos pelo Bradesco Seguros S.A. (R$ 201.189,95 - ID 72484391 e R$ 49.022,53 - ID 72484392) e pela Caixa Seguradora (R$ 44.380,55- ID 71532622), mais eventuais acréscimos, à conta bancária indicada pela nova credora em petição de ID108116916. 2.1. Após, intime-se a parte autora a apresentar planilha atualizada do débito, decotados os valores já recebidos, no prazo de 5 (cinco) dias. 3. Restou comprovada a anotação no rosto dos autos em trâmite na Vara Única na Comarca de Bastos/SP, conforme cópia de decisão daqueles autos acostada em ID108116921. Sendo assim, intime-se a parte executada Zilda Fujie para eventual impugnação, por meio de publicação ao seu patrono constituído, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea), no prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão de ID 98217599. 4. Quanto ao ofício a Caixa Econômica Federal, vê-se que foi reiterado pela Secretaria em ID107270075. Sendo assim, aguarde-se sua resposta. 5. Outrossim, aguarde-se o retorno do mandado de penhora in loco quanto à ré Zilda Fujie (carta precatória de ID 100382361)". Insurgem-se os recorrentes contra a decisão agravada, por meio da qual o Juízo a quo deferiu pedido de substituição processual formulado por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A para que esta pessoa jurídica sucedesse o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I no direito à percepção do crédito exequendo, objeto do feito executório de origem. Sustentam os recorrentes que a sociedade empresária denominada TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A é ilegítima para integrar o polo ativo da demanda, uma vez inexistente notificação aos devedores quanto à cessão de crédito narrada, o que tornaria ineficaz o negócio jurídico em relação aos executados. Alegam, também, que a cessão de crédito relatada, por meio da qual a empresa TRAVESSIA SECURITIZADORA passaria à qualidade de credora, não contempla o crédito exequendo objeto da demanda original. Firme nestas razões, requerem seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, de modo que seja sobrestada a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito. É o relatório. DECIDO. De início, concedo os benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes, demonstradas as suas condições de hipossuficiência financeira, de acordo com o art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil; e a com a orientação da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Assim, conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos originais, não se extrai a probabilidade do direito alegado pelos recorrentes. Verifica-se, no feito de origem, que a cessão de crédito entre o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I e a empresa TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A ocorreu regularmente, conforme instrumento público, assinado por seus respectivos representantes e com firmas reconhecidas em cartório competente (ID Num. 108116919 - autos de origem). Portanto, trata-se de negócio jurídico regular, praticado dentro dos limites dos artigos 286 e 288 do Código Civil, in verbis: Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. (...). Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1 o do art. 654. Nesse contexto, tendo em vista que a validade da cessão de crédito não depende da anuência parte devedora (cedido), tem-se que o negócio travado entre as agravadas é válido e que a sociedade empresária TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A é parte legítima para ocupar o polo ativo da presente demanda. Não suficiente, cumpre destacar que, na exata dicção do art. 291 do Código Civil, "ocorrendo várias cessões do mesmo crédito, prevalece a que se completar com a tradição do título do crédito cedido". Assim, tem-se que a sociedade empresária TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A passou à qualidade de credora em relação aos agravantes, uma vez que a Cédula de Crédito Bancário n.o 216279877, a qual lastreia a presente execução, encontra-se descrita no Termo de Cessão de Crédito de ID Num. 108116919 - pág. 25, o que leva à inferência de que a referida credora é a atual portadora do título que dá ensejo ao crédito exequendo, o que reforça a legitimidade ativa da securitizadora. Por fim, no que se refere à eficácia da cessão de crédito realizada em relação à parte devedora, deve-se destacar a previsão do art. 290 do Código Civil, a qual impõe a necessidade de que o devedor tenha ciência da transferência do crédito para fins de pagamento correto da obrigação. Confira-se: Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. Em que pese o dispositivo legal mencionado destaque a notificação do devedor, para fins de eficácia da cessão de crédito, cumpre salientar que tal circunstância não depende de notificação formalizada, emitida e enviada ao devedor, mas sim da ciência inequívoca deste em relação a transferência do crédito para novo credor. É o que se extrai, inclusive, da parte final do supracitado art. 290. Posta em termos a questão, tendo em vista que o crédito exequendo, objeto da cessão creditícia impugnada, ainda não foi pago; e que teve transferência anunciada em processo judicial integrado pelos devedores, ora executados/agravantes, os quais já tiveram ciência do negócio jurídico por meio do próprio feito executório, não fica caracterizada irregularidade que ponha em risco a eficácia da cessão de crédito travada. Nesse sentido perfilha o entendimento este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSÁRIA. 1. Em relação ao devedor-cedido, exige a lei a realização da notificação judicial ou extrajudicial para que a cessão de crédito seja eficaz, com o intuito de lhe dar ciência da referida cessão, evitando que pague ao credor primitivo. 2. Na hipótese de não ter havido o pagamento do crédito, que será objeto da ação monitória em tela, não se vislumbra a necessidade de notificação acerca da cessão do crédito, uma vez que o devedor estará sendo demandado pelo próprio cessionário, não correndo o risco de efetuar o pagamento ao cedente. 3. Agravo provido para afastar a exigência de comprovação da notificação da cessão do crédito. (Acórdão 475079, 20100020192969AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/1/2011, publicado no DJE: 27/1/2011. Pág.: 68) (Grifos nossos). Assim, ausente o requisito necessário à concessão da medida vindicada, torna-se imperioso o indeferimento do pleito liminar formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2021 14:38:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora